Tribunal: TJDFT
Processo: 0750163-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750163-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ECAFIX DISTRIBUIDORA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ecafix Distribuidora Ltda. (ID no 78659417) e Riedel Resende e Advogados Associados (ID no 78648602) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 78207587). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO